Tribunal: TJDFT
Processo: 0011854-44.2008.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) Número do processo: 0011854-44.2008.8.07.0000 EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Na origem, SINDIRETA – SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL ajuizou ação de execução de título judicial em desfavor do DISTRITO FEDERAL (2007.00.008816-6), objetivando o cumprimento de decisão levada a efeito no acórdão proferido nos autos do mandado de segurança impetrado pelo referido sindicato perante o egrégio Conselho Especial desta Corte. A segurança foi concedida, porque o Colegiado entendeu, em resumo, que o benefício alimentação, instituído pela Lei Distrital n. 786/94, não poderia ter sido suspenso por Decreto (n. 16.990/1995), porque decreto não pode imprimir suspensão a efeitos de Lei. Assim, foi determinado o restabelecimento do benefício alimentação instituído pela Lei Distrital n. 786/94 aos servidores públicos civis representados pelo Sindicato, com efeitos retroativos à data de sua suspensão. O DISTRITO FEDERAL então opôs embargos à execução, alegando excesso de execução, porque o exequente deixou de considerar, nos cálculos, a quota parte de cada um dos servidores (verba de custeio) e para que os juros de mora fossem fixados em 0.5% (meio por cento) ao mês, por se tratar de execução contra a Fazenda Pública (Lei n. 9494/97, art. 1o-F). Os embargos à execução foram julgados parcialmente procedentes, apenas para excluir do montante o valor relativo à verba de custeio do benefício alimentação. Os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial foram homologados. Em face da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 500.00 (quinhentos reais), facultando-se a compensação, nos termos do art. 21 do Código de Processo Civil. O Distrito Federal interpôs Recurso Extraordinário e Especial. Os autos da Execução n. 2007.00.2.008816-6 foram desapensados (fl. 162, fl. 132 autos físicos, id 10951084). O Recurso Especial não foi admitido (decisão fl. 189, 176 dos autos físicos) e o Extraordinário foi sobrestado (fl. 178 dos autos físicos - id 10951109). Posteriormente, indeferido o processamento do Recurso Extraordinário, o Distrito Federal interpôs Recurso de Agravo, cujo seguimento foi negado, em decisão do em. Ministro Alexandre de Moraes, que fixou honorários equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (art. 85, §11, CPC). [fl. 271, 244 dos autos físicos, id 10951200]. Referida decisão transitou em julgado no dia 27/10/2018, nos termos da certidão de fl. 276, 248 dos autos físicos, id 10951184. As partes foram intimadas para se manifestarem sobre o retorno dos autos, e somente o advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em causa própria, apresentou petição de cumprimento de sentença, com memória atualizada e discriminada dos valores que entendia devidos pelo Distrito Federal a título de honorários advocatícios de sucumbência, fixados pela Decisão do Supremo Tribunal Federal, pugnando pela 1) intimação do Distrito Federal, para, querendo, apresentar impugnação e 2) pela fixação dos honorários do presente cumprimento de sentença (art. 1o-D da Lei n. 9494/97, e 85, §7, do CPC), além da expedição da requisição de pagamento, atribuindo à causa o valor de R$ 5.070,66 (cinco mil e setenta reais e sessenta e seis centavos). As partes, devidamente intimadas, não se manifestaram sobre a digitalização dos autos físicos. A Procuradoria de Justiça foi intimada sobre a petição de cumprimento de sentença, mas não se manifestou no prazo legal. Em despacho de id 16681973, determinei a intimação do advogado requerente para instruir a inicial do cumprimento de sentença nos moldes estabelecidos pelo art. 534 do Código de Processo Civil, esclarecendo o valor lançado no documento de id 10951193. A determinação foi cumprida em petição de id 18264104. Sobre os novos cálculos apresentados pela parte requerente, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal se manifestou em id 18874386, concordando com os valores. É o relatório. Decido. Conforme relatado, indeferido o processamento do Recurso Extraordinário (id 10951117, p. 03), o Distrito Federal interpôs Recurso de Agravo, cujo seguimento foi negado, em decisão do il. Ministro Alexandre de Moraes (id 10951200, p. 14) que, então, fixou honorários equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (art. 85, §11, CPC). Por sua vez, nos embargos à execução a que fez referência o Ministro, este Colegiado fixou honorários no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais). [id 10951080, p. 04] Em petição de id 18264104, o ora requerente, o advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira, corrigindo o valor anteriormente apresentado, elaborou planilha com a quantia de R$ 58,06 (cinquenta e oito reais e seis centavos), referente aos honorários de sucumbência devidos. O Distrito Federal concordou com os cálculos. Sendo assim, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte requerente em id 18264963, tendo em vista o ajuste da quantia correspondente aos honorários arbitrados pelo Supremo Tribunal Federal. DETERMINO, por essa razão, a expedição de Requisição de Pequeno Valor ao beneficiário MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, conforme documento de id 18264963, cujo importe será devidamente corrigido até a data da efetiva expedição. Cumpra-se Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de agosto de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator